Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. OFENSA A COISA JULGADA. AFASTADA. TEMA 1.170 DO STF. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. os embargantes alegam haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Aduzem que deve ser negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, mantendo-se a TR como fator de correção do título executivo, pois, supostamente, é preclusa a possibilidade de retificação do critério de atualização monetária, após a deflagração do cumprimento de sentença. Acrescenta que a parte viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório e ao princípio da demanda, por requerer a mudança do fator de correção monetária após dois anos do início da execução. Colecionam precedentes, a fim de reforçar as teses mencionadas.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O aresto consignou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 905, determinou que nas condenações judiciais da Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, quando se referirem a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009. 3.1. O julgado registrou que o IIPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.

4. Anote-se que não há que se falar em preclusão da pretensão da parte exequente/embargada, pois a aplicação de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. 4.1. A temática pode ser alegada a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo magistrado. 4.2. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, segundo o qual “O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício.” (07017092320248070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 06/05/2024).

5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos declaratórios rejeitados.